Tribunal: STF
Processo: AI 762450
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Esta Corte possui larga jurisprudência no sentido de considerar extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do acórdão de que se recorre, sem que haja a devida ratificação do ato. Precedentes. 




II – Agravo regimental a que se nega provimento.